Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-40.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em síntese, o réu/apelante pontua a ausência de dolo ou culpa, impondo-se a absolvição, por ausência de responsabilidade subjetiva penal, bem como a insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 75193530.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75591718).
III – Questão em discussão.
6. A controvérsia recursal diz respeito à configuração do crime de receptação culposa.
IV – Razões de decidir.
7. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
8. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
9. A autoria e materialidade restaram bem demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 255/2025 - 27a DP (ID 75193327), Ocorrência Policial no 2.202/2025-0 - 27a DP (ID 75193322), Auto de Apreensão no 62/2025 - 27a DP (ID 75193324), Termo de Restituição 103/2025 (ID 75193325), como também pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
10. Na hipótese, no dia 06/03/2025, o réu/apelante foi intimado pela Polícia Civil do Distrito Federal para prestar esclarecimentos acerca da posse do aparelho celular Marca XIAOMI, Modelo NOTE 11 PRO, Cor PRETA, IMEI 863856064342869, o qual possui restrição registrada na Ocorrência Policial No. 9.905/2024-27aDP.
11. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem de uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, em uma banca de feira localizada no SIA, sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem (superior a R$ 1.140,00) e o valor alegado de compra (R$ 450,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
V – Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.